Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A Embargante alega que o acórdão é omisso quanto: (i) à análise de fato verdadeiro, mas com adoção de premissa equivocada; (ii) à tese de que a embargada tinha funcionário fora do registro de seus quadros; (iii) à teoria da aparência, em relação ao endereço da embargada; (iv) à cláusula de subcontratação; e (v) ao conhecimento do transporte.
3. Todavia, o acórdão, após analisar os argumentos relevantes, objeto da irresignação recursal, concluiu, com adoção de fundamentação suficiente e bastante, apta à solução da controvérsia (mérito da causa), que, ante a ausência de aceite expresso na duplicata, mostra-se imprescindível o protesto do título e o comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço (aceite presumido), conforme restou explicitado no item 1 da ementa. As demais questões fáticas, ora suscitadas, não interferiram na solução da “quaestio iuris”, razão pela não podem ser enquadradas como omissões de que padeça o julgado.
4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, mormente acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
5. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que “a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ-EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.